Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. FURTO TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO REDUTORA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e de ameaça (art. 147, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no presente caso.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Caracterizada a qualificadora do emprego de chave falsa quando demonstrado pelo laudo de eficiência, juntamente com as declarações da vítima, que a “chave micha” encontrada em poder do réu se revela eficiente para a prática do delito.

5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

7. Considerando-se que o iter criminis foi percorrido pelo réu de forma substancial, idônea a aplicação do patamar de redução em 1⁄2 (metade).

8. Em que pese a quantidade de pena aplicada, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu recomendam a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

9. Apelação conhecida e desprovida.